Tribunal: TJDFT
Processo: 0742638-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: Consumidor. Agravo de Instrumento e Agravo Interno. Ação de reparação por dano decorrente de fato do produto com a integração da fabricante no polo passivo da lide. Exclusão da concessionária do polo passivo, na forma do art. 13, inc. I, do CDC. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária que vendeu o veículo defeituoso causador do alegado acidente de consumo, excluindo-a do polo passivo.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) a hipótese é de fato do produto, vício do produto ou de ambos; (ii) é possível a aplicação cumulativa do art. 12 e 18 do CDC; (iii) o art. 13, inc. I, do CDC deve permitir interpretação extensiva para abranger a concessionária como responsável solidária.
III. Razões de decidir
3. A causa de pedir declinada na petição inicial é a de que sofreu acidente em rodovia, decorrente do defeito de fabricação do veículo, que ensejou a perda total do bem, razão pela qual ajuizou ação visando o ressarcimento do valor total do veículo e o pagamento de indenização por danos morais em face da fabricante e da concessionária.
4. Segundo a doutrina, a constatação da falta de segurança do veículo em momento anterior a algum evento danoso é considerada vício do produto. Em havendo acidente decorrente do mesmo fato, caracteriza-se o fato do produto.
5. Caracterizada a hipótese de fato do produto, são aplicáveis os arts. 12 e 13 do CDC de forma não cumulativa ao art. 18 do CDC. Segundo o art. 13, inc. I, do CDC, a responsabilidade da concessionária que vendeu o veículo é subsidiaria e apenas no caso de não localização do fabricante, o que não é a hipótese dos autos, razão pela qual correta a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e exclusão da lide.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: “Caracterizada a hipótese de fato do produto, são aplicáveis os arts. 12 e 13 do CDC, razão pela qual a responsabilidade do comerciante que vendeu o veículo é subsidiaria e apenas no caso de não localização do fabricante, conforme determina o art. 13, inc. I, do CDC.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. XXXII e 170, inc. V. CDC, arts. 7o, parágrafo único, 12, 13, inc. I, 18, 25, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.400.501/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025; AgInt no AREsp n. 2.676.379/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024; REsp n. 1.968.143/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2022; AgInt no AREsp n. 1.806.504/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021.